Tribunal: TJSP
Processo: 1002760-33.2021.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: , "ex vi" da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da data da rescisão contratual, "ex vi" da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Sentença mantida, com observação quanto à correção monetária. RECURSO NÂO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1002760-33.2021.8.26.0659; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Vinhedo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2025
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" firmado no dia 02 de julho de 2021. Demandantes que reclamam a impossibilidade de firmar contrato de financiamento com a Instituição Financeira por culpa da ré, em razão do preenchimento equivocado quanto ao número do Cadastro de Pessoa Física – CPF da adquirente Alessandra no contrato. SENTENÇA de parcial

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" firmado no dia 02 de julho de 2021. Demandantes que reclamam a impossibilidade de firmar contrato de financiamento com a Instituição Financeira por culpa da ré, em razão do preenchimento equivocado quanto ao número do Cadastro de Pessoa Física – CPF da adquirente Alessandra no contrato. SENTENÇA de parcial procedência para declarar a rescisão contratual com a condenação da ré a pagar para os autores indenização material mediante restituição da soma de R$ 37.894,82, além de indenização moral de R$ 20.000,00 para a autora e de R$ 10.000,00 para o autor, tudo com correção monetária e juros de mora, arcando a ré com as verbas sucumbenciais. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na total improcedência da Ação, a pretexto de culpa dos autores pela rescisão do contrato ou, subsidiariamente, a redução da indenização moral e a alteração do índice de correção monetária aplicado no caso. EXAME: Relação contratual havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Contrato firmado entre as partes que foi rescindido de forma unilateral pela ré, com a alienação do imóvel para terceiro. Alegação da Empresa ré de que a rescisão decorreu de culpa dos autores, que se recusaram a assinar o distrato para viabilizar a correção dos dados e a posterior assinatura de novo contrato de compra e venda. Rescisão contratual por culpa exclusiva da demandada, que inseriu os dados da adquirente no contrato de forma equivocada. Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Restituição das quantias comprovadamente pagas que deve ser acrescida de correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar do desembolso e juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação. Alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Prejuízo moral bem evidenciado pelas circunstâncias específicas do caso concreto. Indenização correspondente que deve ser mantida no mesmo patamar, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que tem incidência a contar da data do julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da data da rescisão contratual, "ex vi" da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Sentença mantida, com observação quanto à correção monetária. RECURSO NÂO PROVIDO.*